Tribunal: TJDFT
Processo: 0731536-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. NATUREZA TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade da alimentanda e por um período suficiente ao restabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento.
3. A parte agravada comprovou o baixo valor da remuneração percebida e a necessidade de percepção dos alimentos de forma temporária, uma vez que era dependente econômica do ex-cônjuge, o qual possui renda bruta ao menos 9 (nove) vezes superior a da alimentanda/agravada.
4. Em relação ao valor fixado, verifica-se que a pensão alimentícia foi fixada em valor desproporcional, equivalente a próprio salário percebido pela parte agravada, ensejando redução proporcional, especialmente porque o agravante arca com os gastos da filha em comum que, apesar de maior, ainda é estudante com idade até 24 (vinte e quatro) anos.
5. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a fixação dos alimentos provisórios entre ex-cônjuges tem natureza transitória. Sob esse aspecto, a obrigação deverá ser deferida por período determinado, o qual deverá ser razoável para que a requerente se restabeleça no mercado e adquira sua independência financeira e a instrução do processo na origem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.